Tribunal: STF
Processo: Rcl 45691
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Othon Zanoide de Moraes Filho contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento de Agravo Regimental no HC 5052076-63.2020.4.04.0000/PR, a qual estaria contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento proferido na PET 8.134-AgR/DF, extraída da Ação Penal 1.034/DF.
    O reclamante narra que esta Suprema Corte, nos autos da supra referida PET, deliberou sobre a competência da Justiça Eleitoral para o exame da prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por meio de supostas doações eleitorais oficiais da empresa Queiroz Galvão S/A, feitas ao Diretório Nacional do Partido Progressista (PP) e a alguns de seus parlamentares.
    Segundo afirma, a decisão questionada teria afrontado a autoridade do acórdão paradigma ao 
    “[...] negar consequência ao que decidido por esse col. STF sobre os mesmos fatos e imputações. Afinal, diante da mesma causa penal, em que se imputam, em relação de conexidade intersubjetiva e de conexidade instrumental ou probatória, crimes por meio de ‘doação eleitoral’ a acusados com foro por prerrogativa de função e a acusados sem foro por prerrogativa de função, cabe à Justiça Especial Eleitoral analisar a matéria, ex vi de regra constitucional (art. 109, IV, última parte, CRFB). 
    Ipso facto, o acórdão paradigma fixou a competência absoluta da Justiça Eleitoral para a presente causa penal” (documento eletrônico 1, fl. 4).
    Pondera não haver dúvidas quanto à violação da Carta Magna em tema de competência material, atentando a decisão reclamada contra a autoridade e a eficácia do acórdão paradigma por simples cotejo entre trechos da denúncia e da sentença proferida pela instância inferior. Segundo indica, ao adotar tal orientação, o acórdão reclamado não só atentou contra a autoridade do STF, como também contribuiu para a nulidade dos atos praticados na Ação Penal.
    Requereu, assim, a concessão da medida cautelar para que seja determinada a imediata remessa dos autos da Ação Penal 5046120-57.2016.4.04.7000/PR, em trâmite perante a Justiça Federal da 4ª Região, à Justiça Eleitoral do Distrito Federal, ou, alternativamente, o sobrestamento da sua tramitação, em sede recursal, pelo TRF4. No mérito, postulou pela definição da competência da Justiça especializada para o julgamento do feito.
     É o breve relatório Decido.
    Inicialmente, assento que a presente Reclamação foi distribuída ao meu Gabinete pela Secretaria Judiciária desta Corte, com fundamento no art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 11). 
    Isso porque, embora o Ministro Edson Fachin tenha figurado, originalmente, como Relator da PET 8.134-AgR/DF, prevaleceu no julgamento realizado pela Segunda Turma a divergência por mim inaugurada, tendo sido eu, por essa razão, designado Redator do acórdão.
    O Código de Processo Civil, em seu art. 988, § 3º, estabelece que a reclamação é distribuída ao relator do processo principal, “sempre que possível”. Ocorre que, prevalecendo a divergência em julgamento cuja decisão se considera desrespeitada - e, por isso mesmo, passível de corrigenda por meio de reclamação - dá-se a substituição do relator, que passará a ser o Ministro cujo voto foi vencedor, ao qual os autos serão distribuídos por prevenção, segundo a regra do art. 38, II, do RISTF.
    Passando ao pedido cautelar, rememoro que o seu deferimento na reclamação pressupõe a coexistência da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável pela demora na concessão da ordem postulada.
    Consigno, assim, que o pedido liminar encontra-se suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito à indispensável demonstração do atendimento do requisito do perigo na demora e da plausibilidade do direito invocado. Entendo, pois, que o caso é de deferimento parcial da medida urgente. 
    Como é sabido, a reclamação perante a Suprema Corte é cabível “para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões” (grifei), nos termos do art. 102, I, l, da Constituição. Idêntica é a dicção do art. 156, caput, do Regimento Interno da Corte. O citado remédio processual pode ser empregado também para assegurar a “observância de enunciado de súmula vinculante” (grifei), assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do CPC.
    É que “os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 
    Bem examinado o julgado considerado afrontado pelo reclamante, constato, em juízo sumário, que a presente Reclamação parece atender aos requisitos formais inerentes a esta via de impugnação processual, especialmente quanto à aderência estrita entre a decisão reclamada e o comando tido por desrespeitado. 
    Reproduzo abaixo, para fins de confronto, a ementa do acórdão proferido nos autos da PET 8.134-AgR/DF, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO PARANÁ. RECEBIMENTO DE VALORES DISFARÇADOS DE DOAÇÕES ELEITORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 
    I - Imputam-se aos réus, diversas condutas descritas pelo Parquet como enquadradas, em tese, nos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com recebimento de valores disfarçados de doações eleitorais, além de outros fatos ilícitos em contextos conexos. 
    II- As acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República, de forma expressa, fazem referência à existência de doações eleitorais oficiais, devidamente declaradas e contabilizadas, possuindo, portanto, inequívoca conotação eleitoral, umbilicalmente atreladas à atuação político-partidária dos denunciados, traduzindo infrações penais eleitorais a atrair, ainda que em conexão com outros delitos comuns, a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e processar a ação penal.
    III- Independentemente de ter ocorrido o recebimento da denúncia, as decisões tomadas por juiz absolutamente incompetente são nulas, e, assim sendo, não podem surtir efeitos a ponto de fixar regras de perpetuação da competência. Aliás, neste ponto, relembra-se que a incompetência absoluta não se prorroga. 
    IV- Tal entendimento foi assentado pelo Plenário desta Suprema Corte no INQ 4.435-AgR-Quarto/DF, Relator Ministro Marco Aurélio. 
    V- Agravo regimental provido, para remessa do feito à Justiça Eleitoral do Distrito Federal” 
    Verifico que o objeto da presente Reclamação consiste no descumprimento da determinação desta Suprema Corte ao reconhecer que a Justiça Eleitoral é a jurisdição competente para o julgamento de supostas doações eleitorais feitas pela empresa Queiroz Galvão S/A ao Diretório Nacional do Partido Progressista, bem como a alguns de seus parlamentares, relativamente às eleições do ano de 2010. 
    O ato reclamado seria o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região segundo o qual, ao contrário da decisão paradigma acima sumariada, não conheceu da arguição de incompetência suscitada, sob o fundamento de que a definição da autoridade apta ao conhecimento e julgamento dos fatos imputados ao reclamante dependeria de exame prévio e aprofundado da Justiça Federal. 
    Ocorre que, ao menos num exame perfuntório próprio desta fase processual, o reclamante encontrava-se dentre os investigados no inquérito que tramitou perante esta Suprema Corte, até que houvesse o seu desmembramento. A referida investigação redundou no oferecimento da denúncia contra aqueles que possuíam foro por prerrogativa de função, nos autos da Ação Penal 1.034/DF, enquanto os demais foram denunciados na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, pelos mesmos fatos e sob a mesma acusação de recebimento de doações eleitorais. As pessoas envolvidas em ambas as ações também seriam exatamente as mesmas, tanto que o reclamante foi nominalmente citado por 6 vezes ao longo da denúncia oferecida na AP 1.034/DF (documento eletrônico 4, fls. 218-220, 222-226). 
    Assim, os fatos enquadram-se, em tese, nos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com recebimento de valores disfarçados de doações eleitorais, além de outros fatos ilícitos em contextos conexos. Portanto, ao menos em um juízo de cognição sumária, tais condutas apresentariam inequívoca conotação eleitoral, referentes ao suposto recebimento de valores ilícitos por intermédio de doações eleitorais oficiais. 
    A competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de fatos análogos foi assentada pelo Plenário desta Suprema Corte no INQ 4.435-AgR-Quarto/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, em decisão assim ementada:
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal”.
    Como me referi naquela ocasião, o próprio legislador ordinário tem se preocupado em ampliar a competência da Justiça Eleitoral, fazendo isso, por exemplo, com a edição da Lei 13.488/2017, que incluiu o art. 354-A no Código Eleitoral para punir, com pena de reclusão de 2 a 6 anos, mais multa, a seguinte conduta:
    “Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio”.
    Diante desse cenário, convém relembrar, tal como deixei expresso ao manifestar-me na referida PET 6.820/DF, que o Código Eleitoral, em seu título III, ao detalhar o âmbito de atuação dos juízes eleitorais, é cristalino ao estabelecer no art. 35 que: 
    “Art. 35. Compete aos juízes:
    […]
    II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais”. 
    Ainda que se cogite, apenas para argumentar, da hipótese de que também teriam sido praticados delitos comuns, dúvida não há, a meu ver, de que estaríamos, em tese, diante de um crime conexo, nos exatos termos do acima descrito art. 35, II, do Código Eleitoral.
    Em casos semelhantes, de conflito de competência entre a Justiça comum e a especializada, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de evitar possíveis nulidades, assenta que, 
    “[...] em se verificando [...] que há processo penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder habeas corpus, de ofício, para anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, e encaminhamento dos autos respectivos a` Justiça Eleitoral de primeira instância” (CC 7.033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, grifei). 
    Nessa linha de raciocínio, afigura-se recomendável, ainda que por cautela, seja melhor apurada a alegada ofensa à autoridade desta Suprema Corte, não para a remessa imediata dos autos à Justiça especializada, mas para a suspensão do julgamento do recurso de apelação, ao menos até o julgamento do mérito da reclamação. A plausibilidade do direito invocado, neste momento, impõe a concessão da liminar, até que ocorra o exame vertical da controvérsia.
    Isso posto, defiro em parte o pedido de liminar para que seja suspenso, com relação ao reclamante, o julgamento do recurso de apelação em tramitação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da Ação Penal 5046120-57.2016.4.04.7000/PR, até o julgamento do mérito da presente reclamação. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado, requisitando-se as informações de estilo no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 
    Com a juntada destas, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    A seguir, tornem os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator